Tribunal: STF
Processo: ARE 669174
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. QUESTÕES RELATIVAS À MAJORAÇÃO DO TRIBUTO POR DECRETO E OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. JULGAMENTO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. EXAME DAS MATÉRIAS SOB O PRIMA DE NORMAS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL QUE REPRODUZEM DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE REPETIÇÃO OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 125, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – O Tribunal de origem não ofendeu o art. 125, § 2º, da Constituição Federal ao examinar Ação Direta de Inconstitucionalidade em que se discutiu a legitimidade dos Decretos estaduais 41.961/2009 e 42.303/2010 no ponto em que majoraram o ICMS.



    II – Agravo regimental improvido.